Tribunal: STF
Processo: HC 102774
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
  




1.  A questão de direito tratada neste habeas corpus diz respeito à natureza jurídica do crime de estelionato perpetrado contra a Previdência Social. 
2.  No caso específico dos crimes de estelionato praticados contra a Previdência Social, a execução e a consumação do crime se prolongam no tempo, já que os vários pagamentos recebidos relativos ao benefício previdenciário indevido foram realizados durante determinado lapso temporal, não sendo necessário que a fraude ou o ardil se renovassem a cada período de tempo. Assim, enquanto o crime se prolongar no tempo, até que cesse a permanência, não se inicia o prazo prescricional referente à pretensão punitiva estatal. 
3.  In casu, o paciente falsificou documentos públicos com o intuito de conceder a seu sogro pensão de ex-combatente da II Guerra Mundial, o que denota que também era beneficiário da fraude. Ademais, não houve corrupção passiva. 
4.  O prazo prescricional, na espécie, é de doze anos, nos termos do art. 125, IV, do CPM, considerando a pena aplicada de quatro anos, dois meses e quinze dias de reclusão. 
5.  Não houve consumação da prescrição da pretensão punitiva, visto não ter transcorrido lapso temporal superior a doze anos, quer entre o recebimento da última parcela do benefício fraudulento (julho de 2005) e a data do recebimento da denúncia (13.07.2006), quer ainda entre esta e a publicação da sentença (12.11.2008). 
6.  Writ denegado.